Tribunal: TJDFT
Processo: 0732553-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. TESTEMUNHA DO JUÍZO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu a substituição de testemunha ou sua oitiva como testemunha do juízo, no contexto de ação penal por crimes contra a ordem tributária. A defesa sustentou a ausência de erro de procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a substituição da testemunha ou sua oitiva como testemunha do Juízo apresenta erro de procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A substituição de testemunha no processo penal segue as hipóteses restritas do artigo 451 do CPC, aplicadas subsidiariamente. No caso, a decisão do magistrado, que indeferiu a substituição com base na desnecessidade da oitiva, encontra-se devidamente fundamentada.
A oitiva como testemunha do Juízo, conforme o art. 209 do CPP, é discricionária e não constitui direito subjetivo das partes, cabendo ao magistrado decidir sobre sua necessidade. A Reclamação Criminal não é o meio adequado para contestar decisões judiciais com as quais se esteja insatisfeito.
Não há erro de procedimento na decisão do magistrado, que agiu conforme sua discricionariedade e com base nas provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento:
A substituição de testemunha no processo penal só é permitida nas hipóteses previstas no artigo 451 do CPC, aplicável subsidiariamente, e sua oitiva como testemunha do Juízo, prevista no art. 209 do CPP, depende de decisão discricionária do magistrado, não constituindo direito subjetivo das partes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 209; CPC, art. 451.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 1.937.337/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.11.2021.